Tribunal: STF
Processo: ARE 1388904
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA VERBA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA ENTIDADE DIVERSA DAQUELA INDICADA PELO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A REFORMULAÇÃO DO DECISUM, A FIM DE QUE O QUANTUM SEJA ARRECADADO EM FAVOR DA POLÍCIA MILITAR OU DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA, POR PARTE DO MAGISTRADO, NOS TERMOS DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PARQUET E O PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. MEDIDA ADOTADA PELO TOGADO QUE SE COADUNA COM O ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E COM A ORIENTAÇÃO N. 63/2018 DA CGJ. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. ADI N. 6305 PENDENTE DE JULGAMENTO. PRONUNCIAMENTO MANTIDO.



    1 Consoante dispõe o art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, incumbe ao juízo da execução indicar a entidade pública ou de interesse social que será beneficiada pelo recebimento dos valores oriundos da prestação pecuniária arrecadada por meio da homologação do acordo de não persecução penal.



    2 Embora o representante do Órgão Ministerial possa sugerir para qual instituição o montante será destinado, tal condição não deve vincular o Magistrado, sob pena de subversão da função jurisdicional a ele atribuída.



    CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 129, I, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que cabe ao Ministério Público a destinação das verbas oriundas de acordos de não persecução penal, notadamente porque o Parquet, titular da ação penal, é também quem estabelece as condições do acordo, de modo que entendimento em sentido diverso estaria a violar o sistema acusatório constitucional. 



    Nesse sentido, assevera que “Deve ser conferida interpretação conforme a Constituição na aplicação do ao artigo 28-A, IV, do CPP, e não literal, pois somente se permitindo ao Ministério Público, proponente do acordo de não persecução penal, a destinação de verbas da negociação celebrada, é que se estará protegendo o sistema acusatório que, por sua vez, permite uma imparcialidade objetiva do juiz” (eDOC 8, p. 16). 



    O extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal a quo ante a ofensa reflexa à CF/88, bem como por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Suprema (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o Tribunal de origem, ao interpretar o art. 28-A do Código de Processo Penal, entendeu que o juízo da execução é a autoridade competente para definir a destinação da verba oriunda do acordo de não persecução penal, de maneira que eventual violação ao Texto Constitucional, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Recorto, no ponto, trecho do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 4)



    “O art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/19 (pacote anticrime), prevê a possibilidade de o Ministério Público propor Acordo de Não Persecução Penal nas hipóteses do cometimento de infração penal com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, sem violência ou grave ameaça, desde que confessada a sua prática.



    O referido dispositivo, em seu inciso IV, descreve que, dentre as condições a serem ajustadas, o investigado poderá "pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) , a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito".



    Percebe-se, portanto, que o art. 28-A, IV, dispõe, expressamente, que incumbe ao juízo da execução indicar qual entidade pública ou de interesse social será beneficiada pelo recebimento dos valores.” 



    Em sede de embargos de declaração, ainda consignou que “A opção pela manutenção do decisum restou embasada no art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, com supedâneo, ainda, na Orientação n. 63/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça e na decisão monocrática proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6305” (eDOC 6, p. 5).



     



    Sendo assim, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, notadamente no que se refere à alegação de violação ao art. 129, I, da CF/88, mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 168-A E 367-A DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1153963-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30.11.2018)



    Ademais, conforme observado pelo Tribunal de origem, as alegações formuladas pelo Ministério Público no presente apelo extremo coincidem com o objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6305, ajuizada nesta Corte pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP, em que se impugna os artigos 3º-A; 3ºB, incisos IV, VIII, IX, X e XI; 3º-D, parágrafo único; 28, caput; 28-A, incisos III e IV, e §§ 5º, 7º e 8º; e 310, §4º, do Código de Processo Penal, todos introduzidos pela Lei n. 13.964/2019. Ressalto que, ainda que em juízo não exauriente, o relator do caso, Ministro Luiz Fux, já assentou que, “ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido cautelar de suspensão do artigo 28-A, formulado exclusivamente no bojo da ADI n. 6.305” (ADI 6305-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.02.2020).



    Nesse contexto, assinalo que o referido dispositivo legal encontra-se em plena vigência no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a presunção de constitucionalidade das leis até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente, conforme preconiza a sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOSICIAS. SISTEMA S. MP 1.715/1998. 



    1. Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda que sede de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, possibilita a formação de diretriz jurisprudencial dominante idônea a autorizar negativa de seguimento de recurso extraordinário por decisão monocrática. Art. 21, §1º, RISTF.



    2. O fato do mérito da ADI não ter sido ainda definitivamente julgado não se mostra impeditivo do julgamento da matéria. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1039886 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2017 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente